Tribunal: TJDFT
Processo: 0712881-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Des. Sandra De Santis Número do processo: 0712881-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIN DOS TRA EM E DE T T DE P U I E E T E DE T CARGAS DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão em ação civil pública ajuizada pelo Distrito Federal para obstar o exercício do direito de greve pelos trabalhadores dos serviços de transporte público rodoviário do DF, previsto para ocorrer a partir de 0h do dia 3/5/2021. Ao analisar o pedido liminar do Distrito Federal, o juiz plantonista determinou que os réus “se abstenham de promover a paralisação, total ou parcial, dos serviços de transporte rodoviário programada para o dia 03/05/2021 como meio de pressão política para inclusão da categoria como grupo prioritário de vacinação, sob pena de multa de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)”. Fundamentou o Magistrado: Há, sim, pedido de interferência no direito de greve, mas isso não significa que a Justiça Comum não seja a competente para apreciar a matéria, pois as reivindicações não guardam relação com o contrato de trabalho em si, mas com as condições de trabalho garantidas no âmbito de um contrato público, de concessão de serviço público, e o objetivo da paralisação não é viabilizar negociações com o empregador, mas alterar políticas públicas do plano distrital/nacional de imunização. Em outras palavras, a melhoria das condições de trabalho reivindicada não pode ser atendida pelos empregadores e a ameaça de paralisação é dirigida ao Poder Público, como meio de sobrepor os interesses da categoria profissional à escolha política da definição de grupos prioritários para a vacinação. (ID 90433367). É o breve relatório. A Constituição Federal prevê, no inciso II do artigo 114, a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações que envolvam exercício do direito de greve. Dispõe, ainda, que, “em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo a Justiça do Trabalho decidir o conflito” (art. 114, §3o). O Supremo Tribunal Federal tem diversos precedentes em que define o alcance do direito de greve para estabelecer a competência da Justiça do Trabalho e até Súmula Vinculante sobre a matéria: 23. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. Nesse ponto, trago a ementa de julgado que deu origem ao entendimento vinculante: CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. JUSTIÇA DO TRABALHO X JUSTIÇA COMUM. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. MOVIMENTO GREVISTA. ACESSO DE FUNCIONÁRIOS E CLIENTES À AGÊNCIA BANCÁRIA: "PIQUETE". ART. 114, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. "A determinação da competência da Justiça do Trabalho não importa que dependa a solução da lide de questões de direito civil" (Conflito de Jurisdição n. 6.959), bastando que a questão submetida à apreciação judicial decorra da relação de emprego. 2. Ação de interdito proibitório cuja causa de pedir decorre de movimento grevista, ainda que de forma preventiva. 3. O exercício do direito de greve respeita a relação de emprego, pelo que a Emenda Constitucional n. 45/2003 incluiu, expressamente, na competência da Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações dele decorrentes (art. 114, inciso II, da Constituição da República). 4. Recurso extraordinário conhecido e provido para fixar a competência da Justiça do Trabalho. (RE 579648, Relator(a): MENEZES DIREITO, Relator(a) p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 10/09/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-043 DIVULG 05-03-2009 PUBLIC 06-03-2009 EMENT VOL-02351-08 PP-01534 RTJ VOL-00208-03 PP-01271) No caso presente, a ação civil pública ajuizada pelo Distrito Federal envolve direito de greve, tanto que a fundamentação está baseada em diversos dispositivos da Lei 7.783/1989 (Lei de Greve). A motivação do movimento grevista - se de natureza política ou econômica - é irrelevante para a definição da competência para o julgamento da ação. Basta que a lide envolva o direito de greve para que se atraia a competência da Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114, inciso II, da Constituição Federal. Cumpre destacar que, em ação civil pública semelhante, ajuizada em 2019 pelo Distrito Federal contra sindicatos de trabalhadores do segmento de transportes que organizavam movimento grevista contra a Reforma da Previdência daquele ano, o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF declinou da competência para a Justiça do Trabalho (autos 0706118-61.2019.8.07.0018), verbis: Considerando que os art. 114, I e II, da CRFB são garantias constitucionais fundamentais dos trabalhadores para acesso à justiça especializada enquanto salvaguarda dos direitos sociais ventilados, compete ao Juízo Trabalhista deliberar sobre o tema, mesmo que chegue à conclusão de que o direito de greve fora exercido de forma abusiva ou com desvio e finalidade. O que se nota é que a ação indica no polo passivo duas entidades representativas de trabalhadores, e além disso, o comportamento combatido é a suspensão da execução dos respectivos contratos de trabalho. Esse o quadro, o liame laboral é evidente, e por via de consequência a máxima efetividade das garantias constitucionais em questão impõe a remessa dos autos para a justiça especializada. Vale dizer, não é possível afastar de antemão a competência constitucional da Justiça do Trabalho, pois asseverar que o movimento combatido "não é greve" é questão de mérito, que não pode ser enfrentada por esse Juízo por transbordar os limites de sua competência funcional. Em face do exposto, reconheço a incompetência absoluta do Juízo e, tendo em vista tratar-se de ação civil pública e não de dissídio coletivo, declino da competência em favor de uma das Varas da Justiça do Trabalho no Distrito Federal, com as nossas cordiais homenagens. I. (ID 59584747) (Grifo nosso) Ademais, as empresas rés nesta ação civil pública (autos 0702764-57.2021.8.07.0018) já ajuizaram dissídio coletivo de greve na Justiça do Trabalho, na data de ontem (1o/5/2021), autos 0000343-60.2021.5.10.0000, cuja liminar foi parcialmente deferida pelo Presidente do TRT da 10a Região, Desembargador Brasilino Santos Ramos, para: determinar que, caso venha haver sustação coletiva do trabalho, seja garantido o contingente mínimo de 60% (sessenta por cento) nos horários considerados de pico (5h às 9h30 da manhã e 17h às 19h30), e de 40% (quarenta por cento) nos demais horários, sob pena de pagamento de multa diária de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Advirto que eventuais ilícitos praticados por empregados ou empregadores no curso do movimento paredista serão apurados por meio dos remédios processuais próprios. Designo audiência, a ser realizada na modalidade telepresencial, por meio da plataforma de comunicação digital Microsoft Teams, para 3/5/2021, às 15h30. Em razão de o processo ter sido direcionado ao ambiente do gabinete do plantonista, as Suscitantes são consideradas intimadas nestes autos. Brasília-DF, 01 de maio de 2021. Dessa forma, diante da competência da Justiça do Trabalho para apreciar causas que envolvam o direito de greve, deve-se declinar da competência para julgamento da presente ação em favor de uma das Varas da Justiça do Trabalho no Distrito Federal. Quanto à decisão interlocutória já proferida pelo juiz plantonista nos autos da ação civil pública 0702764-57.2021.8.07.0018 (ID 90433367), entendo que seus efeitos devem ser suspensos até a análise da questão pelo juízo competente, pois conflitantes com a decisão proferida no dissídio coletivo 0000343-60.2021.5.10.0000 (acima transcrita). Nesse ponto, trago a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves sobre o disposto no artigo 64, §4o, do CPC/2015 (in Manual de Direito Processual Civil, 12a edição, 2020, Ed. JusPodivm, p. 228): O CPC/1973 não previa a consequência do reconhecimento da incompetência relativa, prevendo apenas em seu art. 113, §2o, que no caso da incompetência absoluta os atos decisórios seriam nulos, ainda que a doutrina limitasse a nulidade aos atos decisórios de mérito. No novo diploma processual, o tratamento passa a ser homogêneo, prevendo o art. 64, §4o, do CPC que os atos praticados por juízo incompetente são válidos, devendo ser revistos ou ratificados (ainda que tacitamente) pelo juízo competente. Significa dizer que durante o período de trânsito dos autos, que compreende a remessa dos autos pelo juízo que se declarou incompetente e sua chegada ao juízo competente, todos os atos já praticados continuaram a gerar efeitos, ficando a continuidade da eficácia de tais atos condicionados à postura a ser adotada pelo juízo competente que receberá os autos. Essa realidade, entretanto, configura apenas a regra criada pelo sistema, porque o juízo que se declara incompetente poderá no mesmo ato decidir que determinados atos por ele praticados deixam de gerar efeitos até que sejam ratificados pelo juízo competente. Note-se que não há mais declaração de nulidade do ato, até porque o ato é válido, mas é possível ao juiz de origem que decida pela ineficácia de determinada decisão por ele proferida. É nesse sentido que deve ser interpretado o início do dispositivo legal: “Salvo decisão judicial em sentido contrário (...)”. (Grifo nosso) Por fim, ressalto que a decisão já proferida pelo juízo trabalhista, em dissídio coletivo, que afinal deve prevalecer, viabiliza o direito de greve dos trabalhadores, sem, contudo, inviabilizar o direito de ir e vir da população do Distrito Federal, por meio do transporte público, uma vez que garante o contingente mínimo de 60% (sessenta por cento) da frota nos horários considerados de pico (5h às 9h30 da manhã e 17h às 19h30), e de 40% (quarenta por cento) nos demais horários, sob pena de pagamento de multa diária de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Dessa forma, suspendo os efeitos da decisão de ID 90433367, proferida nos autos da ação civil pública 0702764-57.2021.8.07.0018, nos termos do artigo 64, §4o, c/c artigo 1.019, inciso I, ambos do CPC e declino da competência em favor de uma das Varas da Justiça do Trabalho no Distrito Federal, com as devidas homenagens. I. Brasília, 2 de maio de 2021. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista